Tribunal: TJPA
Processo: 0804910-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804910-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VICTOR HUGO ALENCAR DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POLICIAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ESTADO DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. PERIGO DA DEMORA PRESENTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos do ato de remoção do impetrante nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, fixando astreintes;

2. A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais;

3. A fundamentação do ato de remoção, que faz mera referência à “necessidade do serviço”, não satisfaz qualquer das condições de validade, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa do interessado; máxime diante de estado de necessidade invencível do interessado, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo;

4. Diante da prova da existência de razões consistentes, que ocasionam efetivo prejuízo ao servidor militar, caso necessite residir no interior do Estado, em contraponto à ausência de qualquer elemento fático que justifique a imposição da remoção do servidor, reputa-se presente o perigo da demora a justificar a antecipação da tutela;

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/8/2023 a 28/8/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão (Id 13438609), proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do mandado de segurança (Processo nº 0801186-74.2022.8.14.0200) impetrado por VICTOR HUGO ALENCAR DO AMARAL,
deferiu a tutela antecipada
para determinar a suspensão dos efeitos do ato de remoção do impetrante nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, fixando astreintes.

Em suas razões, afirma o agravante que não há direito líquido e certo a ser amparado no
mandamus.
Deduz a ausência de prerrogativa de inamovibilidade do agravado enquanto policial militar, o que assegura a presunção de legitimidade do ato que determinou sua remoção. Assenta que a tutela jurisdicional somente caberia caso a decisão fosse imotivada, o que não se deu no caso. Sustenta que o ato é discricionário e hierárquico administrativo, prevalecendo o interesse público sobre o interesse privado dos servidores. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada e a cassação da decisão agravada.

Contrarrazões (Id. 13885954) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 14474417).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada nos termos dispositivos a saber:

“Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, CONCEDO A LIMINAR REQUERIDA A FIM DE QUE A AUTORIDADE COATORA SUSPENDA O ATO ADMINISTRATICO CONSUBSTANCIADO NA PORTARIA Nº 2955/2022 – DGP/SP/SCCMP, PUBLICADA NO BG nº 164, DE O5 DE SETEMBRO DE 2022 (ID 78818565) QUANTO À REMOÇÃO DO IMPETRANTE PARA O 15º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR – CPR X, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), para a hipótese de descumprimento, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), a reverter em favor do impetrante.”

Na origem, o impetrante impugna ato do Chefe do Estado Maior Geral da Polícia Militar do Estado do Pará que, mediante a Portaria de nº 2955-DGP/SP/SCCMP, de 5/9/2022, removeu o impetrante (soldado militar) do Município de Belém para o Município de Itaituba sob o fundamento de “necessidade do serviço”.

Argumenta o impetrante que está lotado no Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas – ROTAM – (CME Belém) desde 2017; que sua filha, nascida em 17/6/2020, é portadora de Síndrome de Down - (CID Q-90), de Persistência do Canal Arterial – (CID Q-25.0) e de Cardiopatia Congênita de Hiperfluxo – (CID Q-24), necessitando de acompanhamento médico especializado multidisciplinar desde o seu nascimento, e de atenção permanente dos pais - o que comprova com laudos médicos, exames, receituários e fotografias, acostados nos Ids. 13368812/13368813.

Sustenta que necessita permanecer em Belém, tendo em vista que não há estrutura suficiente no Município de Itaituba para prover o tratamento da criança tal qual se dá na Capital; e que a notícia, súbita e inexplicada, da remoção lhe abalou emocionalmente a ponto de buscar atendimento psiquiátrico, que resultou em diagnóstico de Transtorno de Humor – (f-34) e Transtorno de Ansiedade – (CID f-41), tendo ingressado em licença médica por vinte e cinco dias, consoante comprovado no Id. 13368814.

A decisão agravada, após a oitiva do impetrado, concedeu a antecipação da tutela em virtude da ausência de elementos que comprovassem a alegação de necessidade do serviço como motivação do ato, pelo que o tomou por imotivado.

Pois bem.

O ato de remoção de servidor público contempla o caráter discricionário, devendo funcionar a serviço do interesse público. No entanto, a regra não é absoluta.

A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que transcrevo:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1
o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

No mesmo sentido, a moderna jurisprudência dos tribunais que, orientada pelo Direito Administrativo Constitucional, é farta na assertiva de que os atos administrativos que causem prejuízo a seus destinatários devem ser devidamente motivados, não sendo suficiente a mera motivação genérica, que equivale à ausência de motivação.

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NORTEADOR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO PARA FORMULAÇÃO DO ATO. PORTARIA 050/2017. REMOÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL PARA A ZONA RURAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ESTATUTO MUNICIPAL ASSEGURA A DESIGNAÇÃO DO PROFESSOR. DESVIO DE FINALIDADE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (TJ-BA - APL: 05007959320178050112, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2018).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO FÁTICO E JURÍDICO PARA APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A motivação dos atos administrativos, ou melhor, a apresentação ou exposição dos motivos de fato e direito que ensejaram a sua edição, traz em seu bojo um dever decorrente das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não há a possibilidade do exercício adequado desses direitos, em um cenário de ausência de conhecimento sobre as razões que ensejaram a ação administrativa. Constam nos autos de infração justificava de modo genérica sem apontar claramente quais seriam os motivos ensejadores da penalidade, afrontando desse modo as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se, via de regra, de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei nº 8.078/1990, estando, no entanto, adstrito à aplicação do princípio da motivação, o qual impõe ao Administrador Público o dever de fundamentar suas decisões, sobretudo aquelas que imponham gravames para a esfera jurídica do administrado, incluindo os que decidem recursos administrativos e aplicações de sanções. 3. No caso dos autos, não foi preenchido o requisito da motivação do ato administrativo quanto aos pressupostos fáticos e jurídicos para sua imposição, indo de encontro ao que prediz o art. 49, § 1º, da Lei Estadual nº 2.794/2003. Isso porque, o auto de infração foi lavrado e justificado de forma genérica, imputando diversos dispositivos legais como fundamento, muitos dos quais, no entanto, nem sequer se aplicam ao caso vertente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 07136350220128040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - DISPENSA DE FUNÇÃO DE VICE-DIRETOR - ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO GENÉRICA - ANULAÇÃO. - A prévia motivação é requisito de validade do ato administrativo, mostrando-se especialmente relevante quando dele resulte prejuízo para os administrados - A motivação genérica não é suficiente para atendimento do requisito de validade do ato administrativo, uma vez que impossibilita a verificação observância dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que devem permear todos atos da Administração - Havendo previsão legal de hipóteses diversas para a dispensa do servidor, não se considera motivado o ato administrativo que o exonera indicando genericamente a lei de regência, sem apontar a razão concreta do desligamento (TJ-MG - MS: 10000205591290000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora (TJ-PA - AI: 00043220920178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/05/2018).”

Pelo exposto, a fundamentação do ato impugnado, que faz mera referência à “necessidade do serviço”, não satisfaz qualquer das condições de validade, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa do interessado. Máxime no caso dos autos, em que o agravado se encontra, comprovadamente, em estado de necessidade, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo.

Posto isso, reputo caracterizada a fumaça do bom direito a justificar a antecipação da tutela a favor do impetrante.

Quanto ao perigo da demora, a prova dos autos demonstra a existência de razões consistentes, que ocasionam efetivo prejuízo ao servidor militar, caso necessite residir no interior do Estado; ao passo que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento fático que justifique a imposição de tal sacrifício ao agravado, tampouco de eventual dano que lhe imponha a suspensão do ato dito coator.

Neste contexto, feito o juízo de delibação no cotejo dos danos envolvidos, a teor dos documentos produzidos e dos bens em questão, depreende-se que a gravidade do prejuízo da demora opera contra o agravado, que haveria de abdicar dos recursos que possibilitam o melhor tratamento para as patologias de sua filha, de idade ainda tenra.

De outra banda, o ente público defende, em abstrato, o direito de organizar seu quadro de pessoal sem a interferência de terceiros; de sorte que os bens em conflito guardam em si grandezas díspares, já que a higidez da saúde deve prevalecer quando conflitante com a autotutela administrativa descontextualizada.

Sendo assim, também o perigo da demora se verte contra o impetrante, pelo que deve ser mantida a decisão que se orientou neste sentido.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para manter a decisão que deferiu a antecipação da tutela em favor do ora agravado, determinando a suspensão dos efeitos do ato apontado como coator. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023